Tribunal: TJPA
Processo: 0068165-97.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068165-97.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: NESTOR SUSANO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO 1/3 DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA PAGA CORRETAMENTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, que teriam sido pagos a menor, considerando que a base de cálculo utilizada foi apenas o salário base do servidor e não a sua remuneração total.

2 -
O Apelante argui que o art. 75 da Lei Municipal 39/91, que autorizava o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias, foi revogado pela Lei Municipal 128/2000. Não mais havendo normativo local sobre o assunto, deve-se recorrer exclusivamente ao texto constitucional para verificar a aplicação deste direito ao Apelado, onde, no art. 7º, XVII, está previsto que o terço constitucional incide sobre o “salário normal”, que, em sua interpretação corresponde ao salário base do servidor.

3 -
Os documentos juntados ao processo demonstram que o cálculo da gratificação natalina tomou como base a remuneração do servidor e não apenas seu salário base. Assim, entendo que a sentença do Juízo primevo está incorreta ao condenar o Município Requerido a pagar as diferenças referentes à gratificação natalina, uma vez que o cálculo realizado pelo Município foi correto e pago de acordo, devendo, nesse aspecto, ser reformada

4 –
A sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, ocorre nas hipóteses em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores na ação, situação em que as custas processuais devem ser devem ser proporcionalmente distribuídas. No entanto, a proporção a ser utilizada deve levar em conta não apenas o quanto cada parte decaiu, mas também os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.

5 –
No caso em apreço, embora de fato o número de pedidos do Autor que foram julgados procedentes seja menor que aqueles que foram julgados improcedentes, a movimentação observada nos autos atesta uma maior participação do lado autoral, especialmente considerando que a parte requerida sequer chegou a apresentar Contestação.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Município de Abaetetuba, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Nestor Suzano Gomes.

Em sua exordial (ID 10927219 e ID 10927220), o Autor, ora Apelado, narrou que é servidor público concursado do Município de Abaetetuba, exercendo função de Vigia Noturno.

Alegou que no decorrer dos anos, percebeu que não estaria recebendo corretamente todas as verbas remuneratórias a que faria jus, tais como adicional noturno, adicional de periculosidade e horas extras, além de diferenças salariais referentes ao terço constitucional de férias e gratificação natalina, que estariam sendo pagos tendo como base apenas o salário base do servidor e não sua remuneração total.

Por essas razões, pugnou pela inclusão das referidas verbas remuneratórias em seu salário mensal, bem como a condenação do Requirido ao pagamento das parcelas e diferenças que deixaram de ser pagas ao longo do tempo, apresentando cálculo no valor total de R$ 57.694,79 (cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

O Município Requerido não apresentou Contestação.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 7426061, cuja parte dispositiva é a que segue:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração do autor.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública. Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do Município réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 10927230, ID 10927231 e ID 10927232), aduzindo que o pagamento do terço constitucional de férias do servidor foi pago corretamente, posto que a Lei Municipal 128/2000 revogou os artigos da Lei Municipal 39/91 que autorizavam o cálculo do terço de férias com base na remuneração total, estando o Município adstrito ao que prevê a Constituição Federal sobre o tema.

Alegou ainda que, em relação ao pagamento da gratificação natalina, este já estaria sendo realizado com base no total da remuneração do servidor, conforme documentação já carreada aos autos. Além disso, asseverou que a distribuição da fixação dos honorários em sucumbência recíproca não foi proporcional ao resultado da lide, onde o Autor foi vencido na maioria de suas pretensões.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais e majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10927237).

Instado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial absteve-se de se manifestar.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo seu direito ao recebimento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, que teriam sido pagos a menor, considerando que a base de cálculo utilizada foi apenas o salário base do servidor e não a sua remuneração total.

O Apelante argui que o art. 75 da Lei Municipal 39/91, que autorizava o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração das férias, foi revogado pela Lei Municipal 128/2000. Assim, aduz que, não mais havendo normativo local sobre o assunto, deve-se recorrer exclusivamente ao texto constitucional para verificar a aplicação deste direito ao Apelado, onde, no art. 7º, XVII, está previsto que o terço constitucional incide sobre o “salário normal”, que, em sua interpretação corresponde ao salário base do servidor.
In Verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal
;

Penso que a argumentação do Apelante não pode prosperar, uma vez que colide contra o pacífico entendimento jurisprudencial. O conceito de salário normal é aquele considera tudo aquilo que é recebido pelo trabalhador pelo seu labor, sob pena de se introduzir uma espúria distinção de “trabalho anormal”. Deve-se, portanto, incluir o total da remuneração do servidor na base de cálculo do terço constitucional de férias.

Nesse Sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. BASE DE CÁLCULO
: REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR NA DATA DO PAGAMENTO DO TERÇO E DO DÉCIMO TERCEIRO, OU SEJA, COM BASE NO SOMATÓRIO DE TODAS AS PARCELAS PECUNIÁRIAS RECEBIDAS NAQUELE MÊS, JÁ QUE ESSE SOMATÓRIO INTEGRA O CONCEITO LEGAL DE REMUNERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII E ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, INVESTIDA EM 18/01/1999 NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM FACE DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS. ALEGAÇÃO DE QUE VEM RECEBENDO O 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS SEM INCIDÊNCIA DE TRIÊNIOS, GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS. REQUER O PAGAMENTO DO 13º E FÉRIAS CONSIDERANDO TAIS VERBAS NO PERÍODO DE 2010 A 2014. 2. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO. JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO A QUO PARA OS JUROS E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE TAXA JUDICIÁRIA. 3. APELAÇÃO DO RÉU. REQUER A IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE LEI MUNICIPAL PREVÊ A INCIDÊNCIA APENAS DAS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE NO CÁLCULO DO 13º E DAS FÉRIAS. REQUER, AINDA, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E QUE OS JUROS INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO. 4. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ COMO BASE DE CÁLCULO APENAS AS PARCELAS PERMANENTES (LEI 1.052/2011) FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. 13º SALÁRIO E FÉRIAS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR, DE ACORDO COM OS INCISOS VIII E XVII DA CRFB. (...)."

(TJRJ 0000435-50.2016.8.19.0020 APELAÇÃO Des (a). JUAREZ FERNANDES FOLHES Julgamento: 23/10/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

"APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
. BASE DE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL
. O artigo 7º, incisos VIII e XVII e o artigo 39 da Constituição Federal asseguram aos servidores públicos civis a percepção do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário nominal. Neste sentido, inegável que as horas extras e o abono salarial devem compor a base de cálculo do décimo terceiro e das férias, dado o caráter remuneratório dessas verbas e a aludida imposição constitucional. Desprovimento do recurso.".

(TJRJ 0000436-35.2016.8.19.0020 - APELAÇÃO Des (a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 28/03/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (grifo nosso)

Recurso inominado – Servidor Público da Saúde – Consideração das verbas recebidas a título de "Plantão" no cálculo de 13º salário, férias e 1/3 constitucional de férias – Verba que tem natureza de trabalho extraordinário – 13º salário que deve ser calculado a partir da remuneração integral –
Art. 7º, VIII, da CF/88 – 1/3 constitucional de férias que deve ser calculado com base no salário normal – Art. 7º, XVII, da CF/88 - Conceito que abarca todas as verbas remuneratórias
– Recurso desprovido – Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-SP - RI: 10421773120228260053 São Paulo, Relator: Luís Gustavo da Silva Pires, Data de Julgamento: 23/07/2023, 6ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/07/2023) (grifo nosso)

SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DOS VALORES RECEBIDOS HABITUALMENTE A TÍTULO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES, NOS TERMOS DAS LEIS 1.157/11 E 1.176/12. POSSIBILIDADE. 1. A remuneração recebida pelo servidor público a título de plantões integra o conceito de remuneração e, como tal, deve integrar a base de cálculo do 13ª salário e terço constitucional de férias.
Inteligência do art. 7º, VIII e XVII, da CF
. 2.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, VIII, é clara ao dispor que o trabalhador tem o direito ao "décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria"
. Portanto, não pode a lei excluir verba remuneratória recebida pelo trabalhador da incidência do 13º, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. 3. O trabalhador tem direito ao "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" ( CF, art. 7º, XVII). A Carta Política está claramente dizendo que o "salário normal" recebido pelo trabalhador é a base de cálculo desse terço acrescido. E o conceito de "salário normal" só pode ser entendido como tudo que o trabalhador receber como contraprestação pelo seu trabalho desenvolvido durante o ano, sob pena de se introduzir uma distinção espúria de "trabalho anormal" com respectivo "salário anormal". Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - RI: 10157449220198260344 SP 1015744-92.2019.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que a sentença do Juízo
A Quo
está correta ao condenar o Apelante ao pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, das diferenças devidas por ter pago a menor o terço constitucional de férias do Apelado, devendo ter como base de cálculo a remuneração total do servidor e não apenas o seu salário base. Isto posto, neste aspecto deve ser mantida a sentença de origem.

Quanto à gratificação natalina, não há na presente ação controvérsia em relação a sua base de cálculo, sendo entendimento comum das partes de que a referida gratificação deve levar em conta a remuneração total do servidor. No entanto, há controvérsia apenas sobre o efetivo pagamento da gratificação natalina calculada corretamente sobre a remuneração total.

O Autor, ora Apelado, alegou que a gratificação natalina foi paga considerando apenas o seu salário base. Em contrapartida, o Apelante assevera que já realiza o pagamento correto da gratificação natalina, tomando como base de cálculo a remuneração total do servidor, indicando como prova os contracheques e as fichas financeiras trazidas aos autos pelo próprio autor (ID 10927223, ID 10927224 e ID 10927225).

Neste caso, tem razão o Apelante. Os documentos juntados ao processo demonstram que o cálculo da gratificação natalina tomou como base a remuneração do servidor e não apenas seu salário base.

Assim, entendo que a sentença do Juízo primevo está incorreta ao condenar o Município Requerido a pagar as diferenças referentes à gratificação natalina, uma vez que o cálculo realizado pelo Município foi correto e pago de acordo, devendo, nesse aspecto, ser reformada.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o Apelante aduz, em síntese, que a distribuição proporcional da sucumbência recíproca foi injusta, uma vez que, ainda que a causa tenha sido julgada parcialmente procedente em favor do autor, a maioria dos pedidos autorais foram julgados improcedentes. Por isso, pleiteia a majoração de seus honorários.

Entendo não lhe assistir razão, Vejamos:

A sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, ocorre nas hipóteses em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores na ação, situação em que as custas processuais devem ser devem ser proporcionalmente distribuídas. No entanto, a proporção a ser utilizada deve levar em conta não apenas o quanto cada parte decaiu, mas também os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC.
In Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É necessário, portanto, observar não apenas o
quantum
do decaimento de cada parte, mas também o zelo profissional, o trabalho realizado e tempo de serviço empregado.

No caso em apreço, embora de fato o número de pedidos do Autor que foram julgados procedentes seja menor que aqueles que foram julgados improcedentes, a movimentação observada nos autos atesta uma maior participação do lado autoral, especialmente considerando que a parte requerida sequer chegou a apresentar Contestação.

Dessa forma, considero correta a sentença de origem em relação à fixação dos honorários e, assim, nego provimento ao pedido do Recorrente referente à majoração dos honorários sucumbenciais.

Em reexame necessário, entendo que nos demais termos a diretiva reexaminada mostrou-se correta e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023